Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-18.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001513-18.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

100151318.2020.8.11.0029

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana

Recorrente(s):

LUIZ ALDANI NARDAO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO PELA INCERTEZA DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO DA VERBA – INÉRCIA DAS PARTES – AUSENTES TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PELOS MEIOS PREVISTOS EM LEI – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifico que para o cumprimento do título judicial do Autor, foi feita apenas a intimação das partes para que demonstrassem se houve ou não o pagamento dos honorários advocatícios, e após ocorreu a extinção do feito, sendo que o correto seria o arquivamento do mesmo, tendo em vista que existem outros tantos meios de satisfação do crédito que não foram tentados.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, nos termos abaixo:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, em razão da inobservância das outras formas de cumprimento da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo de execução de honorários de advogado dativo, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não ficou comprovado por ambas as partes de houve ou não pagamento da verba, visto que devidamente intimados, o Estado se manteve inerte e o Autor relatou não saber se recebeu ou não diante da numerosidade de processos movidos em face da Fazenda Pública.

Não obstante os argumentos da decisão objurgada, não foi tentado qualquer outro meio para satisfazer a execução, não sendo observado o art. 835 do CPC/2015.

Por fim, o advogado também tem o compromisso de informar ao juízo o recebimento ou não dos valores, e não ficar na mera alegação de que não sabe se recebeu por ter atuado em outros feitos de valores iguais contra a Fazenda Pública.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, com as medidas pertinentes junto à Fazenda Estadual para que esta informe se já houve ou não o pagamento dos valores perquiridos nos presentes autos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021